Tribunal: TJMT
Processo: 1021872-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021872-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI - CNPJ: 28.822.783/0001-08 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), PEDRO PAULO MINEO - CPF: 363.987.649-00 (AGRAVADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO PELA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MORA – OBRIGAÇÃO SEM TERMO PARA CUMPRIMENTO – CONSTITUIÇÃO EM MORA "EX PERSONA" DO DEVEDOR - ARTIGO 397, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – VALIDADE DA CITAÇÃO – ART. 219, DO CPC C/C ART. 405 DO CC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo termo previamente acordado, ou em casos em que a lei preveja providência diversa, a presunção de que o devedor tem ciência da data do vencimento da obrigação não se verifica. Cuida-se aqui da mora in persona, a exigir, para sua constituição, a interpelação judicial ou extrajudicial.

Ocorre que a jurisprudência vem se posicionando no sentido de que a citação válida supre a necessidade da prévia notificação e é bastante à constituição da mora.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os artigos 219 do CPC e 405 do CC/2002 devem ser interpretados à luz do ordenamento jurídico, tendo aplicação residual para casos de mora ex persona - evidentemente, se ainda não houve a prévia constituição em mora por outra forma legalmente admitida.

Desta forma, não se pode considerar que a falta de prévia interpelação do devedor para constitui-lo em mora tenha o condão de invalidar todo o processo, razão pela qual de rigor a manutenção da decisão a quo que rejeitou a exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de Obrigação de Coisa Certa no. 1009389-63.2021.8.11.0037, em que figura como parte contrária PEDRO PAULO MINEO, que rejeitou a exceção de pré-executividade promovida pela executada/agravante.

Em suas razões, alega a agravante que o art. 803, inciso I, parágrafo único, do CPC, dispõe que é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível, asseverando que a nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Alega que, no presente caso, é possível sustentar, com base nos próprios documentos anexados com a petição inicial, que a obrigação de fazer perseguida é inexigível, vez que não houve a prévia constituição em mora do Agravante e a sua citação no bojo da ação executiva não supre tal formalidade essencial ao ato.

Afirma que da leitura do contrato, não havia prévia estipulação de data a ser cumprida pelo Agravante e parte do preço pactuado entre as partes somente seria pago após a entrega do produto, o que importa dizer que a execução lastreada no referido instrumento é nula justamente por ser a obrigação inexigível, uma vez que não houve em momento algum a prévia constituição em mora do Agravante.

Defende que a mora ex persona na falta de termo certo para a obrigação. O devedor não está sujeito a um prazo assinalado ao título, o credor não tem um momento predefinido para receber. Assim não se poderá falar, então, em mora automaticamente constituída, a qual começara da interpelação, notificação ou protesto que o interessado promover e seus efeitos produzir-se-ão ex nunc, isto é, a contar do dia da intimação, não sendo suprida pela citação.

Assevera que a parte Agravada deixou de cumprir integralmente com a sua obrigação, notadamente o pagamento integral do preço, e ao ajuizar a demanda executiva, deixou de observar o que dispõe o art. 787 do CPC, sendo de rigor a extinção do processo de execução.

Assim, requer a reforma da decisão agravada, para fins de decretação de nulidade do feito, nos termos do art. 803, inciso I, p. único c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC, diante da ausência de prévia constituição em mora do Agravante (mora ex persona), bem como diante do não cumprimento pelo Agravado do pagamento integral do pagamento do preço estipulado (CPC, art. 787), com a condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

Contraminuta da parte agravada (ID 187352196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DA ENTREGA DE COISA CERTA proposta por PEDRO PAULO MINEO em face de PRIMAVERA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS USADAS EIRELI, alegando que celebrou 02 contratos particulares de Compra e Venda com a Requerida para a aquisição de 02 (duas) Máquinas Colheitadeiras.

Na oportunidade ficou convencionado entre as partes no CONTRATO 01, que o valor da referida Máquina com a Plataforma, seria de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), divididos em 02 (duas) parcelas, a serem pagos pelo Requerente da seguinte forma: a) 1a parcela de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) até o dia 16 de outubro de 2020, via TED, na AG. 5782-7, C/C. 7.900-6, Agência do Banco do Brasil;

b) 2a parcela seria de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pagos no ato da entrega dos equipamentos/maquinas na propriedade do requerente, mediante TED na mesma conta bancária.

No CONTRATO 02 ficou também convencionado que, o valor da Máquina com a Plataforma, seria de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), divididos em 02 (duas) parcelas, a serem pagas pelo Requerente da mesma forma: c) a 1a parcela de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) até o dia 20 de outubro de 2020, via TED, na AG. 5782-7, C/C. 7.900-6, Agência do Banco do Brasil;

d) a 2a parcela seria de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), paga no ato da entrega dos equipamentos/maquinas na propriedade do requerente, mediante TED na mesma conta bancária.

O pagamento da primeira parcela do 1o CONTRATO, bem como do 2o CONTRATO no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) cada, totalizando o valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), ocorreu em data de 16/10/2020, devidamente pago.

Afirma que a Requerida, agindo de má fé, se omitiu em fixar nos contratos a data da efetiva entrega das Colheitadeiras e Plataformas, tendo em vista que já haviam pactuado verbalmente que a entrega dos equipamentos se daria no prazo 30 (trinta) dias da assinatura dos contratos mediante pagamento da primeira parcela, o que não ocorreu até a presente data, tendo esse fato gerado um enorme transtorno para o Requerente, já que estava na eminência de iniciar a colheita de sua plantação de soja.

Assim, requereu a citação da Executada para que no prazo de 15 dias entregar os equipamentos constantes dos contratos 01 e 02 (art. 806, caput do CPC), sob pena de multa diária por descumprimento (art. 806, § 1o, do CPC), ou, nos moldes do art. 809 do CPC, pague o valor dos referidos bens, devidamente comprovado nos autos, corrigidos e atualizados.

Citada, a Executada apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE alegando, em apertada síntese, a ausência de exigibilidade do título executivo pela não caracterização da mora, pugnando, ao final, pela extinção da ação.

Ao analisar o incidente, a Magistrada a quo rejeitou a objeção de pré-executividade por entender que a devedora foi constituída em mora na data de citação válida, que supriu a ausência de interpelação prévia, de modo que não há que se falar em inexigibilidade do título e consequente extinção da ação.

Irresignada, a Excipiente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum para reconhecer a nulidade da sua citação e a inexigibilidade do título.

Pois bem.

No tema, é sabido que quando a obrigação é líquida e certa, com termo determinado para o cumprimento, o simples advento do dies ad quem, do termo final, constitui o devedor em mora. É a mora ex re, que decorre da própria coisa, estampada no caput do art. 397 do CC: "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor".

Já nas obrigações por prazo indeterminado, há necessidade de constituição em mora, por meio da interpelação, notificação ou protesto. O parágrafo único do art. 397 assim dispõe: "não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial". Trata-se da denominada mora ex persona.

Em outras palavras: na mora ex re, aplica-se a regra dies interpellat pro homine, isto é, o simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor. Em contrapartida, na mora ex persona, há a necessidade de interpelação para a constituição em mora.

É que inexistindo termo previamente acordado, ou em casos em que a lei preveja providência diversa, a presunção de que o devedor tem ciência da data do vencimento da obrigação não se verifica. Cuida-se aqui da mora in persona, a exigir, para sua constituição, a interpelação judicial ou extrajudicial.

Fixada a premissa fática de que não há contratualmente termo prefixado para o cumprimento das obrigações em testilha, a mora de que se cogita não é ex re, mas ex persona, sendo indispensável a interpelação do devedor, judicial ou extrajudicialmente.

Ocorre que a jurisprudência vem se posicionando no sentido de que a citação válida supre a necessidade da prévia notificação e é bastante à constituição da mora. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MORA EX PERSONA. Tratando-se de mora ex re (art. 397, caput, do CCB) o credor não é obrigado a adotar qualquer providência para a sua constituição. Outrossim, tratando-se da mora ex persona, a sua caracterização depende de interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397, parágrafo único, do CCB). Os juros moratórios devem ser contados desde a citação inicial, salvo se houver data certa de vencimento da obrigação (art. 397, caput, do CPC) ou se for caso de responsabilidade extracontratual (art. 398 e Súmula n. 54 do STJ). A citação válida constitui em mora do devedor (art. 219 do CPC). No caso concreto, não houve pacto quanto ao termo certo para pagamento do débito nem interpelação do devedor, motivo pelo qual a constituição em mora ocorreu com a citação. Por isso, os juros moratórios devem ser contados a partir desta data. Sentença mantida em seus termos. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 50292489720198210001 PORTO ALEGRE, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 24/03/2023, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)

“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. I. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. MOTIVOS DO RECURSO CLARAMENTE EXPOSTOS. II. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA QUE REPRESENTA OBRIGAÇÃO EX PERSONA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CITAÇÃO VÁLIDA OU, NESTE CASO, COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS, ADMITIDOS COMO SUPEDÂNEO DA INTERPELAÇÃO PARA O FIM DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PRECEDENTES DO STJ. III. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC, IMPOSTA QUANDO DO RECHAÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. ARGUMENTO DE QUE OS ACLARATÓRIOS NÃO FORAM PROTELATÓRIOS. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ CONDUTA PROCESSUAL OU DA INTENÇÃO DE ADIAR A SOLUÇÃO DA LIDE. MERO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PENALIDADE AFASTADA. IV. UMA VEZ NÃO CONSTATADO INTUITO PROTELATÓRIO, NÃO SE AFIGURA RAZOÁVEL O AUMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SC - APL: 50041221620218240058, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 25/07/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os artigos 219 do CPC e 405 do CC/2002 devem ser interpretados à luz do ordenamento jurídico, tendo aplicação residual para casos de mora ex persona - evidentemente, se ainda não houve a prévia constituição em mora por outra forma legalmente admitida.

Outrossim, a citação válida constitui em mora do devedor (art. 219 do CPC).

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. [...] 2. A prévia interpelação judicial para constituição em mora é necessária quando se trata de mora "ex persona", isto é, quando não há termo previamente acordado para o cumprimento da obrigação. Em contrapartida, nos casos em que há obrigação positiva, líquida e com termo certo estipulado na avença, tem-se a mora "ex re", que independe de prévia interpelação. Precedentes. [...] .5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.190.092/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMODATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANUNCIANDO INTENÇÃO DE EXTINÇÃO. DEVER DE PAGAR ALUGUÉIS ATÉ A RESTITUIÇÃO DOS BENS. TERMO INICIAL DOS ALUGUEIS. RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. ARTIGO 219 DO CPC. APLICAÇÃO RESIDUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA E REGULAR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.1. "Os artigos 219 do CPC e 405 do CC/2002 devem ser interpretados à luz do ordenamento jurídico, tendo aplicação residual para casos de mora ex persona - evidentemente, se ainda não houve a prévia constituição em mora por outra forma legalmente admitida." (REsp 1513262/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 26/8/2015). 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ).3. Não cabe a adição de teses não expostas no recurso especial em sede de agravo regimental. Precedente.4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp n. 599.532/SP, relatora MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 3/3/2016.)

Salienta-se que a Súmula n. 76 do STJ é aplicável às hipóteses previstas no Decreto-Lei n. 745/1969, nas quais "o desfazimento do contrato de promessa de compra e venda exige a prévia interpelação do devedor para constitui-lo em mora, pois o objetivo da notificação premonitória é permitir ao comprador a oportunidade de purgar a mora e preservar o contrato firmado entre as partes" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.302.229/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09-03-2020, DJe 13-03-2020).

Entretanto, no caso em apreço, não se pretende desfazer o negócio jurídico, mas tão somente compelir a vendedora a outorgar a propriedade do bem. Em casos tais, este é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CITAÇÃO. VALIDADE COMO INTERPELAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação pode ser admitida como supedâneo da interpelação para fins de constituição do devedor em mora.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp n. 292.937/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10-06-2014, DJe 27-06-2014).

Nessa toada, "a citação válida constitui em mora o devedor, nos casos em que não haja expressa previsão legal no sentido de ser a 'interpelação premonitória' condição especial da ação, como acontece, verbi gratia, nos casos regidos pelo Decreto-Lei n. 745/69" ( REsp 130.012/DF, Rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 23-11-1998, DJ 1o-02-1999).

Cumpre destacar, outrossim, que o pagamento parcial da obrigação por parte do requerente ocorreu em 16/10/2020 - aproximadamente 1 ano antes do ajuizamento da presente ação - e que, com isso, cabia à ré efetuar a entrega do bem, ainda que não houvesse data certa prevista para isso.

Ora, sabendo da quitação parcial do preço acordado e ciente da instauração da presente demanda, poderia a demandada ter demonstrado postura colaborativa e cumprido a sua parte no contrato.

Desta forma, não se pode considerar que a falta de prévia interpelação do devedor para constitui-lo em mora tenha o condão de invalidar todo o processo, razão pela qual de rigor a manutenção da decisão a quo que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024